Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709060-37.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, SEBASTIAO STENIO PINHO, THALITA BEZERRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao ofício de ID 71220761. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 70714258. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007